Tribunal: TCU
Processo: 030.520/2014-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de Reconsideração interposto por Pedro Lopes Aragão (Peças 67-70), contra o Acórdão 7.804/2018  Segunda Câmara (Peça 37), que julgou irregulares as suas contas, condenando-o a recolher aos cofres do Tesouro Nacional o débito no valor de R$ 83.140,66.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Reconsideração interposto por Pedro Lopes Aragão (Peças 67-70), contra o Acórdão 7804/2018-TCU-Segunda Câmara (Peça 37), que julgou irregulares as suas contas, condenando-o a recolher aos cofres do Tesouro Nacional o débito no valor de R$ 83.140,66; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/92, em: 9.1. conhecer do Recurso de Reconsideração interposto pelo Sr. Pedro Lopes Aragão, para, no mérito, negar-lhes provimento, mantendo na íntegra o Acórdão 7804/2018-TCU-Segunda Câmara ; 9.2. dar ciência da presente deliberação ao recorrente e demais interessados.